Tribunal: STF
Processo: RE 288189
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: Professores do Estado do Paraná. Piso salarial de
três salários mínimos.
        - A vinculação desse piso salarial a múltiplo de salários
mínimos ofende o disposto no artigo 7º, IV, da Constituição Federal.
Precedentes do S.T.F.
        - Inexistência de ofensa por parte do acórdão recorrido
aos artigos 39, § 2º, 7º, V e VI, e 206, V, da Constituição Federal.
        Recurso extraordinário conhecido pela letra "c" do inciso
III do artigo 102, mas não provido.